Tribunal: TJDFT
Processo: 0734499-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de reembolsar pacote de turismo que foi cancelado em razão da pandemia. Recurso de ambas as rés visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Contrato de turismo. Resolução. Os autores, em 02/08/2019, adquiriram dois pacotes de turismo, através de agência intermediadora (primeira ré), com destino a Itália, pelo valor de R$ 12.788,63 cada, os quais foram pagos, individualmente por cada um dos autores, mediante entrada de R$ 3.000,00 e mais 9 parcelas de 1.087,62. A viagem estava prevista para o dia 18/04/2020, com retorno em 07/05/2020, porém os autores, diante do temor causado pela pandemia, solicitaram, em 29/02/2020, o cancelamento do pacote turístico e o reembolso do valor pago. Por fim, os autores receberam apenas o estorno de uma parcela cada (R$ 1.087,62), restando um saldo de R$ 11.701,00 para cada autor receber.

3 – Resolução do contrato. Força maior. Pandemia coronavírus (covid-19). A pandemia do coronavírus afetou o contrato firmado entre as partes inviabilizando o seu cumprimento. Não obstante a desistência do pacote turístico tenha se dado antes da decretação do estado de calamidade pública, o temor de que a viagem programada não alcançaria o sem fim útil, justifica a resolução do contrato. Os fatos incidiram sobre o contrato como com efeitos que não era possível evitar ou impedir, os quais isentam ambas as partes de responsabilidade, tal como prevê o art. 393, caput, do CC.

4 – Reembolso. A Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, específica para o setor de turismo, prevê expressamente em seu art. 2o que o prestador de serviço não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: “I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.” Diferente do que narram os autores, as rés demonstraram ter sido expedida carta de crédito no valor de R$ 15.125,60 (ID. 29740268 – proc. 0734506-43), sendo R$ 7.562,80 para cada passageiro. A autora tomou ciência da expedição, porém discordou do valor (ID. 29740273 – pág. 14). No entanto, não se vislumbra erro no cálculo. Os autores pagaram um total de R$ 25.577,26 (R$ 12.788,63 cada). É incontroverso que cada um dos autores recebeu estorno de uma parcela de R$ 1.087,62, direto na fatura do cartão. Há informação de que o valor das passagens (R$ 7.285,44) seria depositado diretamente na conta de cada autor, no prazo imposto pela Lei de regência (12 meses), o que não foi objeto de impugnação. Tais valores, somados ao valor da carta de crédito (R$ 15.125,60), atingem a monta despendida pelos autores, deduzida a taxa dos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, cuja cobrança tem previsão legal (art. 2o, §7o, da Lei 14.046/2020). Assim, as exigências da norma supracitada restaram atendidas, pelo que descabe a condenação ao reembolso. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

5 – Recursos dos réus conhecidos e providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J